Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Preso. Autorização para cumprimento da pena em unidade da federação diversa. Direito subjetivo não absoluto. Ausência de vagas. Fundamento idôneo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização para cumprimento de pena definitiva pelo sentenciado na Comarca de Goiás, localidade onde a família do apenado reside e ele teria emprego lícito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise do indeferimento do pedido de autorização para cumprimento da pena fixada por Vara Penal do Distrito Federal em Comarca do Estado de Goiás, frente a ausência de vagas e a negativa expressa do recebimento da execução.
III. Razões de decidir
3. Conquanto possível que o apenado cumpra a pena em unidade da federação diversa daquela onde proferida a sentença condenatória, com fundamento no artigo 86 da Lei de Execução Penal, não subsiste direito subjetivo absoluto em transferir-se para estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em proximidade familiar ou existência de trabalho lícito.
4. A inexistência de vaga na unidade prisional pretendida ou de tornozeleiras eletrônicas suficientes ao controle do cumprimento de pena, conforme declarado pelo próprio órgão estadual de administração penitenciária, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pleito de transferência.
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.